Tribunal: CARF
Processo: 10920.911257/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911257/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.231 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
CMC CENTRAL DE MARKETING E COMUNICAÇÃO S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ademais, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. Às retenções de CSLL devem ser
aplicadas as mesmas normas jurídicas que dispõem sobre a dedução do
imposto de renda retido na fonte.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DA
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO
PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911257/2010-41
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911257/2010-41

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-87.938, proferido pela 13a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não homologando a compensação em litígio.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, até o momento, transcrevo-o abaixo:
Por oportuno, registre-se que como os presentes autos, originalmente em papel, para
poderem tramitar virtualmente, foram objeto de digitalização, a menção feita às folhas
na presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 893937350 de 01/11/2010, emitido sob a
jurisdição da DRF Joinville/SC para homologar em parte as compensações formalizadas
na DCOMP abaixo mencionada, vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do
Exercício 2008 (ano-calendário 2007), conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou que
não teriam sido confirmadas, nos bancos de dados, as seguintes antecipações, conforme
abaixo:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911257/2010-41

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 10/11/2010, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 09/12/2010 , na qual ratifica as retenções de fonte informadas na
DCOMP e DIPJ, com base nos comprovantes de rendimentos e retenções ora juntados
aos autos.
Contesta também a não homologação da compensação da estimativa mensal de
setembro de 2007, no valor de R$ 1,86, porque teria apresentado manifestação de
inconformidade naqueles autos, recurso ainda não apreciado.
Requer a homologação das compensações em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade,
encaminhou o processo para julgamento, em 13/01/2011, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 03/04/2018.
Por sua vez, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA HÁBIL.
Não se admite a integração ao saldo negativo de retenção não comprovada, mediante o
instrumento hábil - informe de rendimentos, ou por Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - DIRF prestada pela fonte pagadora.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa de não
homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo negativo do
período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, elencando os seguintes argumentos:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911257/2010-41

II - DOS FATOS
Em 03 de dezembro de 2010, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório n° 893937350, que inadmitiu a utilização de crédito
pleiteado na PER/DCOMP n° 03031.01845.101008.1.7.03-0510.
Na época, a Recorrente solicitou a compensação de saldo de Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido - CSLL, no ano-exercício 2008 (ano-calendário 2007), no valor
original de R$ 5.639,85 (cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco
centavos), em atenção aos artigos 55 da Lei n° 7.450/1985 e 943, § 2°, do RIR/99:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
§2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos SS 1o e 2°
do art. 7°, e no § 1o do art. 8° (Lei n° 7.450. de 1985. art. 55).
A PER/DCOMP apresentada foi parcialmente rejeitada, diante da suposta falta de
comprovação de retenção na fonte do imposto, motivo pelo qual foi apresentada
Manifestação de Inconformidade.
Em 10/12/2018, a manifestação apresentada pela ora Recorrente foi julgada
improcedente, uma vez que a Recorrente não teria comprovado que de fato ocorreram as
retenções.
No entanto, concluir-se-á que as ponderações da fiscalização estão equivocadas, não se
justificando a exigência do crédito tributário constituído, uma vez que a documentação
acostada aos autos demonstra que a Recorrente cumpriu com todas as obrigações para
compensação dos créditos.
Ill - DO MÉRITO
A Recorrente é pessoa jurídica que exerce a atividade de agência de propaganda e
publicidades, cujas receitas estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda Retido na
Fonte e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos termos do artigo 30, da Lei n°
10.833/2003:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP A responsabilidade pela retenção e
recolhimento da contribuição retida é da fonte pagadora.
Nesse passo, a Recorrente considerou os valores retidos como antecipação da
contribuição social devida, em conformidade com o permitido no art. 36, da Lei n°
10.833/03, in verbis:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911257/2010-41

Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
Nesse passo, a Recorrente informou devidamente em sua DIPJ os valores retidos e
fontes pagadoras, conforme comprovantes de retenção recebidas das mesmas. Para
comprovar o alegado, juntou à Manifestação de Inconformidade a cópia dos
comprovantes de retenção.
Por sua vez, de posse dos comprovantes, os anunciantes deveriam informar em suas
DIRF's os rendimentos pagos à Recorrente o respectivo imposto de renda retido,
conforme determina o artigo 4°, da Instrução Normativa n° 123/92, in verbis:
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia
quinze de fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do
valor do rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-
calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF
Anual do anunciante.
Uma vez que entende ter cumprido todas as suas obrigações pertinentes, isto é, reteve e
recolheu o imposto na fonte, evidente que o problema se encontra na falta de
informação ou informação incorreta na DIRF dos próprios anunciantes.
A Recorrente não tem gerência ou responsabilidade pelo preenchimento da DIRF dos
anunciantes, não podendo ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigações de
outros contribuintes.
Além disso, o Despacho Decisório ora combatido não confirmou o valor de R$ 1,86
referente estimativa compensada com saldo de períodos anteriores. Essa diferença se
refere a saldo utilizado de crédito da PER/DCOMP 04498.13360.231107.1.3.02-4001,
que foi parcialmente indeferida pela Receita Federal através do Despacho Decisório
869635212. Porém, a Recorrente apresentou Manifesto de Inconformidade, em tempo
hábil, e o processo está aguardando análise da instância competente até o presente
momento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente encaminhou Per/Dcomp cujo crédito seria
oriundo relativo a Saldo Negativo de IRPJ do Exercício 2008 (ano-calendário 2007), Porém, o
direito creditório não foi reconhecido integralmente porque somente parte das retenções em fonte
foram confirmadas.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911257/2010-41

Afinal, por se tratar de agência de propaganda, a retenção e o recolhimento do
IRRF é da própria agência, por conta e ordem do anunciante. Logo, o anunciante é quem deveria
ter encaminhado as DIRFs, com base em documento fornecido pela agência de publicidade (cujo
modelo está definido na Instrução Normativa SRF no 130, de 9 de dezembro de 1992).
Ademais, a DRJ deixou consignado a necessidade de a Recorrente comprovar que
encaminhou o documento aos anunciantes. Isso seria imprescindível para se identificar qual foi o
período de apuração, as respectivas fontes pagadoras dos rendimentos, os rendimentos e as
retenções. Há inclusive a observação, pertinente, que há outros serviços abrangidos pelo código
de arrecadação 80451 e que tem tratamento diferente.
Desta forma, a Recorrente estava ciente de quais documentos deveriam ser
apresentados para comprovação das retenções, mas não carreou aos autos o comprovante de que
encaminhou o documento aos anunciantes e nem apresentou cópia do mesmo, de modo que
pudesse ser confirmado que a retenção teve origem na prestação de serviço de propaganda.
Porém, a Recorrente nem sequer apresentou cópia das notas fiscais, que confirmariam que os
serviços prestados seriam de propaganda, valores dos rendimentos e de retenção em fonte.
Deve-se ressaltar que a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com
documentos hábeis e idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. A obrigatoriedade de
apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art.
333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;

1 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica

Importâncias pagas, entregues ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil
pela prestação de serviços de propaganda e publicidade.

Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil a título de
comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na
realização de negócios civis e comerciais.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911257/2010-41

b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Assim sendo, partindo do pressuposto legal de que a defesa deve comprovar todas
as suas alegações na oportunidade própria (art. 15 do Decreto no 70.235, de 1996), a Recorrente
não juntou provas aos autos mediante documentos hábeis e idôneos que demonstrem sua
afirmativa relativa ao direito creditório discutido.
Ressalta-se que, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e de orientação vinculante:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, a Recorrente poderia ter efetuado a comprovação em questão
mediante a apresentação de documentos de sua contabilidade (livros fiscais etc), inclusive,
quanto ao suposto direito creditório, mas não comprovado, referente à retenção sob o código de
receita 5952 – Retenção de Contribuições –abrange a CSLL, a Cofins e a Contribuição para o
PIS
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911257/2010-41

Por outro lado, concomitante, a Recorrente também deveria ter comprovado ter
oferecido à tributação o rendimentos correspondentes, nos termos da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O que também não foi feito pela Recorrente, mesmo a DRJ tendo sido explícita
quanto a esta necessidade. Destarte, em convergência com o esposado em primeira instância,
entendo que não como acatar as razões recursais da Recorrente.
Logo, suas meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialidade mediante a análise de todos os documentos que embasaram a escrituração não são
suficientes para ilidir a motivação fiscal do exame da matéria, tendo em vista que as provas
produzidas no processo constituem um conjunto probatório robusto de que o procedimento de
ofício está correto.
Desta forma, de acordo com o já exposto, entendo que o acórdão de piso deve ser
mantido, cujos fundamentos de fato e de direito adoto como minhas razões de decidir, conforme
prerrogativa constante do art. 57, § 3o do RICARF:
Às retenções de CSLL devem ser aplicadas as mesmas normas jurídicas que dispõem
sobre a dedução do imposto de renda retido na fonte.
De acordo com a legislação de regência (art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, consolidado no art. 943, §2o do RIR/99), as retenções somente podem ser
deduzidas no encerramento do período de apuração, se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
verbis:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emi t ido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emi t ido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções efetivadas
pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto/contribuições
devidos.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911257/2010-41

Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...),
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
No caso específico da CSLL retida, a Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de
outubro de 2004 (DOU 24/10/2004), dispõe:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Ret ido na Fonte (Dirf ),
nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido,
por contribuinte e por código de recolhimento.
No presente caso, em consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte –
Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras – fls. 125/141, tem-se o seguinte quadro de
rendimentos brutos e retenções efetuadas em favor da pessoa jurídica:

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911257/2010-41

A retenção sob o código de receita 5952 – Retenção de Contribuições –abrange a CSLL,
a Cofins e a Contribuição para o PIS, devendo ser partilhada nos termos do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de outubro de 2004 (DOU de 24/10/2004),
verbis:
Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota
ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e
cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um
por cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952.
Procede-se à partilha da retenção comprovada conforme abaixo:

Apesar das alegações da defesa, não foi juntada ao processo qualquer informe de
rendimentos a comprovar outras retenções que não aquelas que constam da DIRF, e que
já foram confirmadas pela autoridade recorrida.
No que se refere à não homologação da compensação da estimativa mensal de
setembro de 2007, no valor de R$ 1,86, efetuada na DCOMP no 34237.77568, objeto do processo
no 10920.906681/2010-73, tendo sido julgada improcedente a manifestação de inconformidade,
não houve recurso voluntário neste tocante, mantendo-se, pois, o indeferimento do pleito.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital